Tribunal: TJMT
Processo: 1011093-80.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011093-80.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALTEVIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.229.459-15 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), METODIO KROMINSKI - CPF: 186.933.349-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTEVIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.229.459-15 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), METODIO KROMINSKI - CPF: 186.933.349-72 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e afastou a responsabilidade administrativa do autuado, por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado. Requereu o Estado a reforma da decisão, com reconhecimento da legitimidade do autuado e revisão dos honorários advocatícios, ou a suspensão do feito em razão de repercussão geral no STF (Tema 1255).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) definir se há responsabilidade administrativa do autuado diante da inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental; (iii) avaliar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto à prescrição intercorrente, pois a decisão agravada já havia decotado da sentença esse fundamento, mantendo a nulidade do auto de infração com base na ausência de comprovação de legitimidade do autuado.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e exige demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental. No caso concreto, o desmatamento ocorreu após a alienação da área, não sendo possível imputar responsabilidade administrativa ao antigo proprietário.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta, por si só, a suspensão automática do processo, ausente determinação expressa da Suprema Corte.

Nos termos do Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa de honorários só é admitida quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se aplica ao caso concreto, em que o valor da causa é de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de interesse recursal impede o exame da insurgência contra fundamento já afastado na decisão agravada.

A responsabilidade administrativa ambiental exige nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não configurado no caso de alienação anterior ao fato gerador.

A repercussão geral reconhecida pelo STF não suspende automaticamente o trâmite do processo, salvo determinação expressa.

A fixação de honorários por equidade só se aplica quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 4º, 85, § 8º, 282, § 2º e 488; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 19; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.675.994/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2022; STJ, AREsp 1.728.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença que afastou a responsabilidade administrativa do autuado por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado decotando a parte que havia reconhecido a prescrição intercorrente do processo administrativo.

O Estado sustenta, todavia, que o processo administrativo jamais permaneceu inerte por período superior ao previsto em lei.

Ressalta que os agravados instruíram os autos com documentação incompleta, omitindo propositalmente os atos que evidenciam o trâmite regular do processo, com o intuito de induzir o juízo a erro.

Ainda no campo da prescrição, o agravante destaca qualquer manifestação administrativa é válida para interromper o curso do prazo prescricional, desde que integre o iter procedimental da apuração.

No que se refere à ilegitimidade do agravado, o Estado aduz que a decisão de primeiro grau, ao afastar sua responsabilidade administrativa, desconsiderou que esta não se confunde com a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Argumenta que, embora a responsabilidade administrativa exija demonstração de dolo ou culpa, o conjunto probatório seria suficiente para estabelecer o nexo entre a conduta do autuado e o dano verificado.

Quanto aos honorários advocatícios, o agravante requer, alternativamente, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, com arbitramento por equidade, diante da desproporcionalidade entre o valor da causa (R$ 10.000,00) e o montante fixado a título de verba sucumbencial.

Alega, ainda, que a matéria encontra-se submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 1255 da repercussão geral, razão pela qual pugna pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma (RE 1.412.069/PR).

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da ausência de prescrição intercorrente, da legitimidade do autuado e, sucessivamente, a revisão da verba honorária fixada, ou a suspensão do feito até decisão do STF quanto ao Tema 1255.

Contrarrazões. (id. 289979399)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, bem como afastou a responsabilidade administrativa do autuado por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado.

A controvérsia principal refere-se ao Processo Administrativo nº 384463/2017, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), no qual o agravado foi autuado por suposta infração ambiental. A decisão ora agravada entendeu que, entre os atos administrativos praticados, houve lapso temporal superior a três anos sem impulso oficial, caracterizando-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, caput e § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A decisão hostilizada decotou da sentença a prescrição intercorrente e manteve a ilegitimidade da autuação efetivada em face da ausência de comprovação do nexo de causalidade da conduta do autuado com o dano efetivado, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Embora o Estado de Mato Grosso tenha colacionado, em sua peça de defesa, alguns andamentos do processo administrativo, no entanto, não trouxe a cópia do processo ambiental e tampouco a suposta decisão administrativa para afastar a prescrição intercorrente declarada pelo juízo de primeiro grau.

Diante de tal circunstancia não há como afastar a conclusão lançada pelo magistrado acerca da prescrição intercorrente.

No que concerne a ilegitimidade declarada na sentença, registre-se que o acolhimento da preliminar de prescrição, em tese, obstaria o exame das demais questões meritórias, contudo, o magistrado a quo analisou a ilegitimidade do autuado considerando a inexistência de comprovação de nexo de causalidade deste com o dano perpetrado.

Nesse contexto hibrido que se apresenta na sentença, peço vênia para fazer algumas ponderações.

É de se gizar que, não obstante a recorrente tenha sustentado a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e a prejudicial de mérito da prescrição, revela-se cabível ao caso em estudo a aplicação do previsto no art. 488 do CPC/2015, que dispõe que "o Juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento".

A respeito do assunto, explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero que "o art.
488
,
CPC
, autoriza a quebra da ordem tradicional de exame as questões no processo civil: sempre que possível, vislumbrando o juiz a possibilidade de resolver o mérito, ainda que na ausência de determinado requisito para concessão da tutela jurisdicional, deverá fazê-lo, desde que a sentença definitiva proteja igualmente aquela parte a que aproveitaria a sentença terminativa" (Código de processo civil comentado, 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 612)

Além disso, cabe registrar que o referido primado também se estende às prejudiciais de mérito, uma vez que, conforme entendimento deste Sodalício, a expressão "questões preliminares", em sentido amplo, representa tanto as nulidades processuais como as hipóteses do art. 485, e bem assim a decadência e prescrição (art. 487, II).

Nesse sentido, colhe-se:

O art. 4 do novo CPC estabelece que as partes têm direito de obter em prazo razoável "a solução integral do mérito". Além do princípio da duração razoável, pode-se construir do texto normativo também o princípio da primazia do julgamento do mérito, valendo dizer que as regras processuais que regem o processo civil brasileiro devem balizar-se pela preferência, pela precedência, pela prioridade, pelo primado da análise ou do julgamento do mérito".(http://www.leonardocarneirodacunha.com.Br/opini ao/opiniao-49-principio-da-primazia-do-julgamento-do-mérito)

Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da eficiência, e pela dicção dos artigos 4º, 282, §2º e 488, todos do CPC/2015, tem-se como dispensável o exame de questões preliminares (em sentido amplo), quando o julgamento de mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições.

Assim, a expressão" questões preliminares em sentido amplo "representa tanto as nulidades processuais como as hipóteses do art. 485, e bem assim a decadência e prescrição (art. 487, II).

No espírito da norma colhem-se os seguintes precedentes dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE COISA JULGADA A SEREM ANALISADAS NO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO . CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO ANTERIOR QUESTIONANDO O CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO RECONHECIDA. NOVA AÇÃO PRETENDENDO RESTABELECER O CONTRATO . COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. 1 . A concessão da assistência jurídica integral e gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos. O benefício deve ser revogado quando houver elementos que indicam a capacidade da parte de arcar com as custas e despesas processuais. 2. Desde que possível, o mérito deve ser resolvido quando a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual extinção do processo sem julgamento do mérito . Em determinados casos, quando a sentença é favorável aos apelados (inclusive com resolução do mérito para alguns), é recomendável analisar questões apresentadas como preliminares dentro do próprio mérito da apelação, pois o simples desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, atende ao princípio da primazia da decisão de mérito e ao art. 488, do CPC. 3. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé . Aquele que propõe nova ação para manutenção do contrato, desconsiderando as afirmações feitas em ação anterior, no sentido de que havia solicitado o cancelamento, viola a boa-fé. 4. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes um padrão de conduta ético e leal, proibindo-os de agir em contradição com comportamentos anteriores, mesmo depois de exaurido o contrato (doutrina dos atos próprios). 5 . Apelação desprovida. (TJ-DF 07051345020188070006 DF 0705134-50.2018.8 .07.0006, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 03/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

“(...) “mérito "diz respeito ao julgamento de direito material stricto senso (art. 487, I), ou seja, à questão litigiosa propriamente dita, derivada do pedido e dos fatos e fundamentos articulados no processo. Assim, se na contestação o réu alega prescrição e/ou decadência, e o juiz verifica que o mérito a este favorece, pode perfeitamente ultrapassar a análise daqueles temas" preliminares "e desde logo pronunciar a improcedência do pedido. A principal vocação da prestação jurisdicional é dizer qual das partes tem razão, e a partir daí resolver o conflito, visando à pacificação social. Prescrição e decadência, apesar do conceito jurídico que lhes encaixa no" compartimento do mérito ", não revelam ao jurisdicionado a efetiva resposta que o órgão judicial lhe deve quanto ao desequilíbrio da relação jurídica levada a juízo ( Apelação Cível n 0000401-17.2000.8.24.0014, de Campos Novos, rel. Des. Paulo Moritz Martins da Silva, 5-6-2018).

(...)"O exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos arts. 282 §2º, e 488 do Código de Processo Civil 2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva"( Apelação Cível n 0302245-18.2017.8.24. 20188, de Chapecó, rel. Des. Henry Petry Júnior, j. 28-11-2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS POR ENTIDADE FUNDACIONAL DE DIREITO PRIVADO. PRETENSÃO DE IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DISPENSABILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUSCITANTE. EXEGESE DO ART. 488 DO CPC/2015."Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da eficiência, e pela dicção dos artigos 4, 282,§2 e 488, todos do CPC 2015, é dispensável o exame de questões preliminares (em sentido amplo), quando o julgamento de mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições. A expressão 'questões preliminares em sentido amplo' representa tanto as nulidades processuais como as hipóteses do art. 485, e bem assim a decadência e prescrição (art. 487, II). [...]"( Apelação n. 0003987-23.2011.8.24.064, de São José, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 12/07/2016). ( Apelação Cível n. 0002617-68.2013.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-07-2017 - grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS PROEMIAIS ANTE O ACOLHIMENTO DO RECURSO AO FINAL, O QUAL APROVEITARÁ À PARTE SUSCITANTE. ARGUIÇÃO PREJUDICADA. "O exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos arts . 282, § 2º, e 488 do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva" (TJ-SC - AC: 00054628320108240020 Criciúma 0005462-83.2010.8.24 .0020, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 06/06/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Tecidas tais premissas, em homenagem ao princípio da primazia de resolução do mérito, entendo por melhor técnica, e diante das circunstâncias probatória dos autos, decotar da sentença a parte que analisou a prescrição intercorrente, uma vez que, adianta-se, o apelo não comporta acolhimento para que seja reformada a sentença hostilizada no que se refere a comprovação do nexo de causalidade do autuado com o dano ambiental efetivado, devendo, ser julgado procedentes os pleitos iniciais.

Como bem salientou o juízo da instância de origem não se pode confundir a responsabilidade administrativa com responsabilidade civil ambiental porquanto aquela é subjetiva e exige a demonstração do dolo ou culpa além do nexo da conduta do autuado com o dano perpetrado.

A responsabilidade pela reparação do dano é objetiva todavia, não se confunde com a responsabilidade administrativa que exige a participação do autuado para legitimar sua imputação na penalidade.

Nesse sentido extrai-se do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESPONSABILIDAE OBJETIVA. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação ao princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão" (AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 25/8/2015). 3. Diante dos fatos narrados, não é possível afastar a responsabilidade administrativa da empresa demandante sem reexaminar todo o contexto fático-probatório dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Remanesceu íntegro o fundamento do acórdão recorrido segundo o qual afastada a pretendida declaração da nulidade do auto de infração, porquanto, "no caso concreto, a inclusão de área fora da abrangência do Contrato de Concessão, isto é, além dos limites do domínio da DUKE, de forma alguma invalida o Auto de Infração por vício de motivação, uma vez que a motivação subsiste em relação ao restante da área" (fl. 1.544). Incide, pois, a Súmula 283/STF.5. Inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.675.994/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. ARTS. 3º E 14 DA LEI 6.938/81 E LEI COMPLEMENTAR 140/2011. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Distrito Federal, ora recorrente, sustenta, no Recurso Especial, ser parte ilegítima para responder pelo dano ambiental verificado no caso concreto, argumentando que não foi demonstrado nexo de causalidade entre omissão específica e o dano, de modo que o Acórdão na origem estaria a violar dispositivos processuais e da legislação ambiental. 2. Contudo, a tese apresentada vai de encontro à jurisprudência desde muito consolidada do STJ, no sentido de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm, por igual, o dever-poder de polícia ambiental na salvaguarda do meio ambiente, podendo sua omissão quanto a tal mister ser considerada causa direta ou indireta do dano, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária e de execução subsidiária. Precedentes, entre muitos outros: "A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação" (AgRg no REsp 1.497.096/RJ, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015); "A responsabilidade do Estado por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva" (AgInt no REsp 1.326.903/DF, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30.4.2018, grifei); REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005, p. 202; AgInt no REsp 1205174/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1.10.2020. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.728.895/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 17/12/2021.)

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, decoto da sentença a parte que reconheceu a prescrição intercorrente e nego provimento ao Apelo do Estado para manter a ilegitimidade do autuado no dano ambiental perpetrado mantendo a sentença nos demais termos na sua integralidade e a arbitro honorários recursais e 1% (um por cento) do valor da causa
.”(id. 272136379)

Infere-se dos fundamentos suso transcritos, que a decisão hostilizada retirou do dispositivo da sentença a parte que havia reconhecido a prescrição intercorrente, mantendo apenas a nulidade do auto de infração diante da ausência de comprovação da legitimidade passiva do autuado.

De sorte que carece de interesse recursal ao estado no tocante a insurgência contra a prescrição intercorrente, razão pela qual deixo de conhecer e analisar o recurso neste ponto.

No que concerne a responsabilidade imputada no auto de infração conforme bem pontuou a decisão hostilizada a reparação do dano é objetiva todavia, não se confunde com a responsabilidade administrativa que exige a participação do autuado para legitimar sua imputação na penalidade.

E conforme bem destacou a sentença não foi possível evidenciar o nexo de causalidade na conduta do autuado uma vez que
“...os desmatamentos foram constatados na data de 09/05/2019, sendo, portanto, depois que a propriedade denominada “Lote 01-C ou Lote Sônia” já havia sido vendida (20/02/2017), ao primeiro Requerido Altevir. Dessa forma, não se evidencia, neste momento processual, nexo de causalidade entre a conduta do Requerente Metódio e a respectiva infração ambiental, objeto do Auto de Infração nº 1732D, porquanto que não poderia ser a ele imputado qualquer reponsabilidade administrativo pelo evento causado.”(id. 140698154)

Por fim, no que tange à fixação dos honorários advocatícios:

O agravante sustenta que a matéria encontra-se sob repercussão geral no STF (Tema 1255), o que ensejaria a suspensão da fixação até o julgamento definitivo.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada, a existência de repercussão geral não acarreta, automaticamente, a suspensão dos processos em trâmite, salvo determinação expressa do STF, o que não ocorreu no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a fixação equitativa de honorários só é cabível quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica neste feito, cujo valor é considerável.

Diante de tais considerações, não conheço da insurgência quanto a prescrição intercorrente uma vez que já foi afastada na decisão hostilizada e nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025